Tribunal: TJBA
Processo: 0331943-27.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0331943-27.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Jaqueline Pita de Aquino e outros

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA, CACILDA DE SOUSA ANDRADE

APELADO: Jaqueline Pita de Aquino e outros

Advogado(s)
:
CACILDA DE SOUSA ANDRADE, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE
APELAÇÃO
. AUSÊNCIA NO ACÓRDÃO EMBARGADO DAS HIPÓTESES DESCRITAS NO ART. 1.022,

DO CPC.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E/OU ERRO MATERIAL.
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0331943-27.2012.8.05.0001
, em que figura como embargante
D.P. Empreendimentos Ltda.
e como embargada
Jaqueline Pita de Aquino
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator